Tribunal: TJBA
Processo: 8098594-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8098594-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVADO:ALAN LIMA CALADO BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s): DIEGO GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO FORMALIZADO POR TERMO DE ADESÃO.
TAXA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra capítulos de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 8098594-55.2024.8.05.0001, que deu provimento parcial ao recurso da parte embargada. A controvérsia envolve a legalidade da cobrança da Taxa de Cadastro no valor de R$845,00, estipulada em contrato de financiamento firmado em 19.11.2021, e a forma de devolução do valor cobrado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da Taxa de Cadastro em contrato bancário firmado após 30.04.2008, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; (ii) determinar se a devolução do valor pago indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme entendimento consolidado no EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira e destinatário final do serviço.

A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 297) reconhece a incidência do CDC aos contratos bancários, os quais, por sua natureza de adesão, justificam a análise de eventual abusividade contratual.

A cobrança da Taxa de Cadastro somente é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado na Súmula 566/STJ e no Tema Repetitivo 618 (REsp 1251331/RS e 1255573/RS).

No caso concreto, a cobrança da taxa de R$845,00 (1,57% do valor financiado) revelou-se abusiva, diante da ausência de comprovação da contraprestação e da onerosidade excessiva, afrontando o art. 6º, V, do CDC.

A repetição do indébito em dobro é devida, uma vez que a cobrança indevida ocorreu em data posterior à modulação dos efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, cuja publicação se deu em 30.03.2021, não sendo necessária a demonstração de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive para fins de controle de cláusulas abusivas.

É abusiva a cobrança da Taxa de Cadastro em contrato bancário quando não comprovada a efetiva prestação do serviço e constatada sua onerosidade excessiva.

É devida a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente a título de Taxa de Cadastro, nos casos de cobrança posterior a 30.03.2021, independentemente de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; Lei 4.595/1964, arts. 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 566; STJ, REsp 1251331/RS e 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8098594-55.2024.8.05.0001

interposto

n
a

A
pelação Cível
n.

8098594-55.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
a
gravante,
BANCO
VOLKSWAGEN

S.A.

e como
a
gravad
o,
ALAN LIMA CALADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12